Tribunal: TJMT
Processo: 1001935-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001935-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES - CPF: 040.769.741-15 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE CARVALHO AZEVEDO - CPF: 452.821.021-53 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil,
além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp
1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ)
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No
1001935-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
MIGUELINA DA COSTA CAMPOS DORNELES

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
) e, como consequência,
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois o
STJ julgou recentemente o Tema 1.150, no sentido de que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Menciona que o Conselho Diretor representa ativa e passivamente o Fundo de Participação PIS-PASEP, não cabendo a ele os atos de gestão; assevera que
“Como consequência lógica da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e considerando que a União Federal é o ente responsável para figurar no polo passivo de ações que questionam as movimentações, evolução e atualizações financeiras nas contas individuais do PASEP, a Justiça Comum Estadual é incompetente para apreciar a matéria envolvida, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal.”
(id. 307563359).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 308011393.

Contrarrazões (id. 310744896).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento

ao
Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Tema 1.150/STJ
) e, como consequência,
prejudicado
o pedido para atribuição de efeito suspensivo.

O agravante interpôs Recurso Especial, c
om fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Quarta Câmara de Direito Privado (id 285525898). Alegou violação aos arts. 45, 330, II, 485, VI do CPC; art. 205 do Código Civil, violação ao art. 5o da Lei Complementar n° 08/1970, aponta a existência do Tema 1.150 do STJ, além de divergência jurisprudencial.

No acórdão recorrido e na decisão ora agravante ficou assinalado que
no julgamento do Tema 1150/STJ definiu-se expressamente que o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falhas na prestação do serviço bancário relativo ao PASEP, tais como saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, bem como, a competência da Justiça Estadual.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Alega, ainda, o recorrente que não se aplica o Tema 1.150/STJ no
presente caso, em razão de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois a pretensão da recorrida é revisional de saldo devedor por eleição de índices de correção monetária
, sendo que quem estabelece a regra de remuneração é o Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, e desse modo, a União Federal é parte legítima para responder a ação.

Aponta que atua como mero mandatário ou mero administrador da conta, não tendo qualquer interferência na eleição de índices ou forma de correção estabelecida pela própria Lei ou a União, além de ser mero depositário das quantias do PASEP, ou seja, sua função é de administrar as contas vinculadas ao fundo.

Defende “que os documentos juntados aos autos no ID 49873933 (EXTRATO ONLINE), o saque da aposentadoria ocorreu no dia 23/09/2002 e a distribuição da demanda se deu em 23/10/2020, ou seja, após 18 ANOS, portanto, imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão judicial”.

O acórdão recorrido discorre que:

“(...)A ora agravada ajuizou a presente demanda buscando a reparação pelos danos decorrentes da falha na administração pelo agravante da sua conta vinculada ao Pasep.

Essa questão foi recentemente decidida pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150), no qual foram fixadas as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Assim, conforme esse entendimento, está configurada a legitimidade passiva do agravante nesta demanda, visto que a pretensão da agravada é de ser ressarcida pelos danos advindos da má gestão da sua conta vinculada ao Pasep.

Quanto à prescrição, ficou decidido que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata
.

Na hipótese, como a agravada informou que teve conhecimento do saldo quando da sua aposentadoria, ao buscar o extrato e microfilmagem em 22.09.2020, e o agravante não desconstituiu essa arguição, essa data deve ser considerada como termo
a quo
do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ela teve ciência do suposto desfalque. (...)”
– id 285242376.

Dessa maneira, é caso de aplicar a sistemática de recursos repetitivos no presente caso.

No julgamento dos recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1150/STJ) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
; II)
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil
; e III)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

No voto condutor no REsp 1.895.941/TO, o Exmo. Sr. Ministro Relator discorreu que: “O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep cabe ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda.
De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, compete creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep”.
(g.n)

Assim, do exame do acórdão verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.150/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025